Tribunal: TJDFT
Processo: 0704131-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704131-70.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEAN RICARDO BEZERRA DO NASCIMENTO APELADO: ALFFA PROMOTORA CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL &amp; PESSOAL EIRELI, BANCO BMG SA D E S P A C H O Certifique-se a (in)existência de contrarrazões por parte da ré apelada ALFFA PROMOTORA CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL &amp; PESSOAL EIRELI. Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a fim de evitar o julgamento surpresa (CPC, arts. 7o, 9o e 10): a) intime-se o autor recorrente, JEAN RICARDO BEZERRA DO NASCIMENTO, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de falta de dialeticidade e acerca do pedido de compensação de valores alegados nas contrarrazões de ID 34519247, além dos documentos juntados em ID 34519248; b) intime-se o réu apelado, BANCO BMG S.A., para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da (in)admissibilidade da juntada de documentos em sede recursal, tendo em vista o disposto no art. 435 do CPC, assim como em relação a eventual (in)adequação da via eleita do pedido de compensação de valores deduzido em suas contrarrazões. Após o decurso do prazo, realizadas as devidas certificações, voltem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora